Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTUAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMIDORA FINAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O ato administrativo de autuação e aplicação de multa goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado caso haja prova capaz de ilidir tal presunção.
2. A decisão da administração tributária está suficientemente fundamentada no sentido de que a apelante não se qualifica como consumidora final, daí porque deveria, por substituição tributária, ter efetivado o recolhimento do tributo.
3. Diante da falta de comprovação de que os produtos descritos nas notas fiscais objeto da autuação foram consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, a presunção de legitimidade e legalidade que emerge do ato administrativo não pode ser afastada. Nesse contexto, inviável a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como compelir a Administração Tributária a se abster de efetivar o protesto da CDA, como pretende a apelante.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade a exigência do Diferencial de Alíquota – DIFAL - por falta de lei complementar, ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos apenas as ações em curso na data do julgamento (24.02.2021). Como a presente ação foi ajuizada em 12.05.2022, ou seja, após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a ela não é aplicável a modulação dos efeitos.
5. Negou-se provimento ao recurso.